Tribunal: STJ
Processo: 0817632-91.2021.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927668 - PB (2025/0162206-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MORAIS
ADVOGADO
: EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA - PB001580
INTERES.
: PARAÍBA PREVIDÊNCIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. DIREITO RECONHECIDO.
NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária de isenção de pagamento de imposto de
renda pessoa física c.c. repetição de indébito ajuizada pela ora agravada em face
de Paraíba Previdência – PBPREV – e do Estado da Paraíba, na qual se pleiteia
o reconhecimento do direito da parte autora à isenção de imposto de renda, em
razão de cardiopatia grave. Em primeiro grau, sentença julgando procedente o
pedido inicial.
2. O Tribunal Estadual negou provimento à apelação de Paraíba
Previdência e ao recurso adesivo da parte autora e deu parcial provimento ao
recurso do Estado da Paraíba para determinar que seja aplicada apenas a taxa
SELIC para atualização monetária e compensação de mora da condenação.
3. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52559503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 07f58c8b-85fd-4ab9-a433-128fd42457b6

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 07f58c8b-85fd-4ab9-a433-128fd42457b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927668 - PB (2025/0162206-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MORAIS
ADVOGADO
: EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA - PB001580
INTERES.
: PARAÍBA PREVIDÊNCIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. DIREITO RECONHECIDO.
NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária de isenção de pagamento de imposto de
renda pessoa física c.c. repetição de indébito ajuizada pela ora agravada em face
de Paraíba Previdência – PBPREV – e do Estado da Paraíba, na qual se pleiteia
o reconhecimento do direito da parte autora à isenção de imposto de renda, em
razão de cardiopatia grave. Em primeiro grau, sentença julgando procedente o
pedido inicial.
2. O Tribunal Estadual negou provimento à apelação de Paraíba
Previdência e ao recurso adesivo da parte autora e deu parcial provimento ao
recurso do Estado da Paraíba para determinar que seja aplicada apenas a taxa
SELIC para atualização monetária e compensação de mora da condenação.
3. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA PARAÍBA contra
decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
que não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do
do Código de
art. 932, inciso III,
Documento eletrônico VDA52139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:41
Código de Controle do Documento: 409dde04-537e-492f-8847-aea4a50b96da

Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ (fls.
art. 253,
395-396).
No presente recurso (fls. 406-411), a parte agravante alega que atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois demonstrou que a Corte de
origem, ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, usurpou da competência deste Tribunal.
Argumenta que a simples leitura do agravo em recurso especial é suficiente para se ver que
no caso houve impugnação específica aos fundamentos da decisão.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 418).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação ordinária de isenção de pagamento de imposto de renda pessoa
física c.c. repetição de indébito ajuizada pela ora agravada em face de Paraíba Previdência
– PBPREV – e do Estado da Paraíba, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito da
parte autora à isenção de imposto de renda, em razão de cardiopatia grave.
Em primeiro grau, sentença julgando procedente o pedido inicial.
O Tribunal local negou provimento à apelação de Paraíba Previdência –
PBPREV – e ao recurso adesivo da parte autora e deu parcial provimento ao recurso do
Estado da Paraíba para determinar que seja aplicada apenas a taxa SELIC para atualização
monetária e compensação de mora da condenação.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso
especial,

não impugnou, de forma específica, o referido fundamento. Portanto,
inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
art. 545
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA52139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:41
Código de Controle do Documento: 409dde04-537e-492f-8847-aea4a50b96da

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, cumpre observar que a parte agravante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
(art. 932, inciso III, do CPC).
desobediência ao princípio da dialeticidade
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§ 1o, DO
E À
ART. 1.021,
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do
Recurso Especial para que se conheça do respectivo Agravo. O descumprimento
dessa exigência conduz ao não conhecimento do recurso de Agravo, ante a
.
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou tal posição no julgamento dos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. para acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Com efeito, verifica-se no caso em apreço que a parte agravante, nas razões
do Agravo em Recurso Especial, deixou de impugnar de forma clara e objetiva a
incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, e também a impossibilidade de análise, nesta
via, de "eventual violação a atos normativos internos, tais como resoluções, portarias,
instruções normativas"
4. É pacífico o entendimento de que, no "recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório,
mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de
(AgInt no
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório"
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020).
AREsp 1.135.014/SP,
5. O STJ entende que, nos casos em que foi aplicado o não conhecimento do
Recurso Especial com base no Enunciado 83 do STJ, incumbe à parte, no Agravo em
Recurso Especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não
conhece do Agravo nos próprios autos.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.447.530/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
sem grifos no original.)
19/8/2024,
22/8/2024;

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Documento eletrônico VDA52139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:41
Código de Controle do Documento: 409dde04-537e-492f-8847-aea4a50b96da

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:41
Código de Controle do Documento: 409dde04-537e-492f-8847-aea4a50b96da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.668 / PB
Número Registro: 2025/0162206-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08176329120218152001 8176329120218152001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORA : RACHEL LUCENA TRINDADE - PB016664
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MORAIS
ADVOGADO
: EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA - PB001580
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MORAIS
ADVOGADO : EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA - PB001580
INTERES.
: PARAÍBA PREVIDÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA52504513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:12
Código de Controle do Documento: 9a0c88fb-5c20-4fee-b4d7-a3098ac1f00c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:12
Código de Controle do Documento: 9a0c88fb-5c20-4fee-b4d7-a3098ac1f00c